Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
5. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.
6. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo.
7. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento: "A omissão do julgado ocorre quando questão fundamental ao desate da lide não é apreciada. A contradição ocorre entre trechos da própria decisão embargada. A existência de qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe o seu saneamento, sob pena de nulidade".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada, Primeira Seção, j. 8.6.2016; AgRg no ARE n. 956677, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016.